Tribunal: STF
Processo: ARE 1280216
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO RECONHECIDO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES PRETÉRITOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À LEGITIMIDADE ATIVA. TEMAS 82 E 499 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO DESPROVIDO.
    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:
    “POLICIAIS MILITARES. Quinquênios e sexta parte sobre os vencimentos integrais de período anterior ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo por associação de policiais militares. Não cabe impor prévia liquidação somente para efeito do valor da causa ou da competência do Juizado Especial. Indeferimento da petição inicial afastado, com julgamento da causa nos termos do artigo 1013, § 3º, do Código de Processo Civil atual. Prova exclusivamente documental e defesa de mérito deduzida com a resposta ao recurso de apelação. Ação proposta por policiais militares ativos e inativos. Ilegitimidade passiva de SPPREV, que não respondia pelos encargos das aposentadorias dos autores no período a que se refere a postulação, de 29-08-2003 a 28-08-2008. Não ocorrência do trânsito em julgado no mandado de segurança coletivo que não constitui óbice à demanda pelo período anterior ao seu ajuizamento, dispensada certidão a respeito. Não é caso de suspensão do processo porque haverá nova incursão no pedido e na causa de pedir, como expressamente afirmado pela recorrida, atendendo, ainda, à garantia de inafastabilidade da jurisdição. Ressalvado entendimento em contrário, adota-se a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela interrupção da prescrição com o ajuizamento do mandado de segurança coletivo, cujo prazo voltará a fluir, pela metade, após o trânsito em julgado no referido processo. Legitimidade ativa. Repercussão geral que não abrange essa hipótese. Legitimidade extraordinária da associação no mandado de segurança coletivo. Não se exige autorização expressa dos associados, nem comprovação do momento da filiação e tampouco apresentação de rol dos associados. Toda a categoria é beneficiada. Matéria de fundo. Quinquênios e sexta parte. Incidência sobre todas as verbas não eventuais que integram a remuneração regular dos servidores e os proventos de aposentadoria. Cabimento. Regramento do artigo 129 da Constituição do Estado aplicável também aos servidores militares. Norma de superior hierarquia que prevalece sobre o dimensionamento mais restrito da Lei Complementar 731/1993. Precedentes. Recomposição das correspondentes diferenças dos cinco anos anteriores ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo. Recurso parcialmente provido para, afastando o indeferimento da petição inicial e extinguindo o processo, por ilegitimidade passiva, em relação a SPPREV, julgar procedente a demanda somente em relação ao Estado.” (Doc. 11, p. 13-14)
    Os embargos de declaração opostos foram providos, mas sem atribuição de efeitos modificativos (Doc. 13, p. 23-26).
    Nas razões do apelo extremo, os recorrentes sustentam preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontam violação ao artigo 5º, XXI, da Constituição Federal e ao princípio da segurança jurídica, bem como ao que foi decidido por esta Corte nos Temas 82, 499 e 810 da Repercussão Geral (Doc. 14, p. 3-20 e Doc. 15, p. 1-5).
    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 16, p. 3-15).
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou a remessa dos autos à Turma Julgadora para eventual juízo de retratação em relação ao Tema 810 da Repercussão Geral (Doc. 17, p. 15-16).
    Em juízo negativo de retratação, a 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão anteriormente proferida, in litteris:
    “REVISÃO DO JULGADO. Código de Processo Civil atual, artigo 1040, II. Demanda de policiais militares da ativa e inativos por diferenças de quinquênios e sexta-parte de cinco anos anteriores ao ajuizamento de mandado de segurança coletivo. Correção monetária pelo IPCA e somente juros de mora na forma da Lei 11.960/2009. Sem contrariedade com a orientação apenas reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 de repercussão geral. Tampouco sem contrariedade com a orientação reafirmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.495.146/MG, Tema 905. Nenhuma adequação a fazer. Acórdão mantido.” (Doc. 18, p. 3)
    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com fundamento no artigo 1.030, I, b, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 810 e, com fundamento no artigo 1.030, I, a, do Código de Processo Civil, inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência do STF (Doc. 18, p. 15-16).
    O Estado de São Paulo e a São Paulo Previdência – SPPREV interpuseram agravo, com fundamento no artigo 1.042 do do Código de Processo Civil, em relação à parte da decisão que inadmitira o recurso extraordinário (Doc. 19, p. 12-18) e interpuseram agravo interno em relação à parte da decisão que negara seguimento ao recurso extraordinário (Doc. 19, p. 19-20 e Doc. 20, p. 1-7).
    A Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que porta a seguinte ementa:
    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.
    - A validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre condenações impostas à Fazenda Pública segundo o os índices oficiais de remuneração básica da caderneta de poupança (Taxa referencial - TR), conforme determina o art. 1°-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, é idêntica à matéria examinada pela Suprema Corte, no leading case RE n. 870.947/SE.
    Nega-se provimento ao recurso.” (Doc. 21, p. 17)
    É o relatório. DECIDO.
    O agravo não merece prosperar.
    Ab initio, constato que alega-se que seriam aplicáveis ao presente caso os Temas 82 e 499 da Repercussão Geral.
    Nada obstante, pontuo que a matéria tratada no RE 573.232, redator p/ o acórdão Min. Marco Aurélio, Tema 82 da Repercussão Geral, não guarda identidade com a versada nos presentes autos. Naquele processo discutiu-se a possibilidade de execução de título judicial decorrente de ação coletiva sob o procedimento ordinário ajuizada por entidade associativa, situação diversa da presente demanda, que versa sobre mandado de segurança coletivo impetrado por associação. 
    Outrossim, saliente-se que no RE 612.043, Rel. Min. Marco Aurélio, Tema 499 da Repercussão Geral, cuidou-se dos limites subjetivos da coisa julgada referente a ação coletiva sob o procedimento ordinário proposta por entidade associativa, hipótese também diversa da presente. Naquela ocasião esta Suprema Corte aprovou a seguinte tese: “A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação juntada à inicial do processo de conhecimento” (grifei).
    Demais disso, o acórdão recorrido não divergiu da jurisprudência desta Corte no sentido de que, em relação ao mandado de segurança coletivo impetrado por associação, é desnecessária a autorização expressa dos associados, visto que, nessa situação, ocorre a substituição processual prevista no artigo 5º, LXX, b, da Constituição Federal. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Mandado de segurança coletivo. Associação. Legitimidade ativa. Autorização expressa dos associados. Relação nominal. Desnecessidade. Precedentes.
    1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as associações, quando impetram mandado de segurança coletivo em favor de seus filiados, atuam como substitutos processuais, não dependendo, para legitimar sua atuação em Juízo, de autorização expressa de seus associados, nem de que a relação nominal desses acompanhe a inicial do mandamus, consoante firmado no julgamento do MS nº 23.769/BA, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Ellen Gracie.
    2. Agravo regimental não provido.” (RE 501.953-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 26/4/2012)
    No que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República. 2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 6/11/2006)
    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)
    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.
    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, e CONDENO a parte sucumbente nesta instância recursal ao pagamento de honorários advocatícios majorados ao máximo legal (artigo 85, § 11, do CPC/2015).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de agosto de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente